Tribunal: TJDFT
Processo: 0031327-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CONTRATO DE ADESÃO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL PAGO. DATA DO INÍCIO DA MORA. SIMETRIA. JUROS DE OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA. ILICITUDE. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso ao se verificar que sua interposição se deu dentro do prazo concedido à apelante. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida por força de compromisso de compra e venda de bens imóveis. Nos termos do Recurso Repetitivo tema no 996, não é possível a fixação de prazo para a entrega do bem vinculada à obtenção de financiamento, tendo o contrato de promessa e compra e venda firmado entre as partes estipulado data certa para a entrega das obras, esta deve prevalecer. A alegação de superaquecimento do mercado imobiliário, escassez de mão-de-obra e atraso na entrega de matéria prima e equipamento não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto, mormente se a alegação está desacompanhada de prova. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, faz jus o consumidor ao pagamento de indenização pelo que deixou de auferir com o uso do imóvel durante esse período. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF (Tema 971), que admite inversão da cláusula penal moratória prevista apenas em desfavor do consumidor, a ré deve ser condenada ao pagamento da mencionada multa. A multa moratória fixada em desfavor da empresa requerida, em razão da inversão, deve incidir sobre o valor total pago pela adquirente na data de início da mora na entrega do imóvel, de modo a resguardar a simetria das obrigações. Consoante tese 996 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. A restituição em dobro das quantias pagas depende da má-fé do credor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual no que tange à entrega do imóvel no prazo acordado, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. Com efeito, a frustração experimentada pela requerente diante da não concretização do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral.